Tribunal: TJSP
Processo: 2206484-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206484-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MAURICIO LUIS MARCATTO, é agravada JOELMA VENANCIO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206484-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no.2206484-18.2020.8.26.0000.
Comarca: Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa.
01a Vara Cível.
Processo no: 1004461-42.2020.8.26.0084.
Prolator ( a ): Juiz Alfredo Luiz Gonçalves.
Agravante ( s ): Maurício Luis Marcatto.
Agravada ( s ): Joelma Venancio dos Santos.

VOTO No 50.202/202.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINALIDADE RESIDENCIAL
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que
denegou a concessão da gratuidade judiciária ao agravante.
Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação
dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela
obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de execução de título extrajudicial (contrato
de imóvel para fim residencial) contra decisão que indeferiu o
benefício da gratuidade de justiça ao requerente, ora agravante,
e determinou o recolhimento da taxa judiciária e de despesas
para citação em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição (folha 30, copiada à folha 44).
Insurge-se
o
agravante
alegando não possuir condições financeiras de arcar com as
custas e despesas processuais e afirma ter comprovado nos
autos que aufere o equivalente a três salários mínimos (R$
2.927,00 - folha 10) e possui despesas com água, luz,
alimentação e vestuário. Pondera que o fato de possuir imóvel
para locação, com rendimento irrisório (R$ 550,00), não afasta
sua hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206484-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer
o
provimento
do
recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade
processual. Requer a antecipação da tutela recursal, para que
lhe seja deferida a gratuidade processual, com confirmação
meritória quando do julgamento do recurso.
Recurso recebido com efeito
suspensivo ( folhas 48/49 ).
O
agravante
juntou
documentos a comprovar a situação financeira ( folhas 55/78 ).
Sem
contraminuta,
não
efetuada a intimação postal da parte contrária ( folhas 81/83 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se,
na
origem,
de
execução de título extrajudicial fundada em dívida de locativos.
A
respeitável
decisão
agravada denegou a concessão da justiça gratuita, este o
motivo do inconformismo recursal.
Acerca
da
gratuidade
judiciária, o agravante juntou documentos ( extratos bancários,
declaração de imposto de renda e contas de consumo ).
Em que pese o defendido, a
documentação não faz prova da má condição financeira
suportada pela parte.
Os extratos bancários dão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206484-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conta de poucas movimentações referentes a conta corrente,
ademais de presença de aplicações em investimentos.
Nota-se
também
que
o
agravante é proprietário de 02 ( dois ) bens imóveis, além de
veículos automotores e investimentos bancários em valor não
desprezível.
De outro lado, o agravante
encontra-se empregado e aufere rendimentos de alugueres.
Tampouco
o
agravante
acostou comprovantes de custos de grande monta, de encontrar-
se endividado ou em má condição financeira.
Diante de tais premissas,
ausente documentação a apontar a indigitada situação
econômica, como bem apregoado pela decisão agravada, não
se afigura risco de acesso ao Judiciário pelo indeferimento do
benefício, observando-se o valor atribuído à causa de R$
4.271,52 ( quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinqüenta
e dois centavos ), que não implica em custos processuais
excessivos.
É
o
caso,
pois,
de
manutenção da decisão emanada do Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR